Tribunal: TJMT
Processo: 1019313-78.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019313-78.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (REQUERENTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF. - CNPJ: 09.569.108/0001-74 (REQUERIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DA SAÚDE – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – ACE – MUNICIPIO DE CONFRESA - DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI Nº 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3º, DA LEI Nº 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL – RECONVENÇÃO - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONVENÇÃO PROCEDENTE.

1 – O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/89.

2 – Não restando caracterizada a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítima a cessão coletiva do trabalho (art. 3º, Lei nº 7.783/89).

3 – A legislação constitucional trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

4 -
Embora existente
à possibilidade de desconto salarial efetuado em razão dos dias não trabalhados em período de greve, no caso concreto, não há notícias de que o movimento paredista deflagrado continuou após determinação judicial, de modo que mais prudente é a devolução dos valores descontados, mediante a reposição das horas não trabalhadas, durante o período da paralização, dentro do limite legal.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PETIÇÃO N.
1019313-78.2022.8.11.0000

REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE CONFRESA

REQUERIDO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação Declaratória de Ilegalidade e de Greve, com pedido de liminar,
interposta pelo
Município de
Confresa

em face do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais De Confresa - MT - SISPUMCONF
, objetivando a declaração da ilegalidade e abusividade do movimento paredista iniciado em 20-9-2022, de forma que os servidores retomem imediatamente suas atividades.

Afirma o requerente que, o Sindicato
deflagrou greve no Município de Confresa, impondo à categoria dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate a Endemias – ACE, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, paralisação geral por tempo indeterminado.

Assevera que, as reinvindicações do SISPUMCONF

são

desprovidas de razoabilidade, pois o município cumpre com o piso nacional, e os demais valores eventualmente concedidos que excedem a Lei serão custeados com recursos próprios, além de estar sendo realizado estudos de viabilidade técnica, face o impacto orçamentário que ensejará a alteração na tabela remuneratória, conforme expresso no Decreto Municipal nº 178, de 29 de agosto de 2022.

Pontua que, as categorias estão com os salários em dia, que houve o cumprimento do Decreto Municipal nº 178/20221 onde à Secretaria de Administração realizou a implantação da alteração salarial em cumprimento com a Emenda Constitucional nº 120/2022, que foram realizadas várias reuniões com o Sindicato, com a presença de todos os servidores das categorias, informando que a gestão realizaria novo Plano de Cargos, Carreira e Salários exclusivo para os ACS e ACE, de modo que as tratativas ainda não terminaram e o ente público não se recusou em negociar com os servidores públicos.

Diz ainda, que o Sindicato encaminhou minuta do PCCS para avaliação do Município em 16-9-2022, e apenas 03 (três) dias depois deflagrou a greve.

Ressalta que, a paralisação total dos servidores é ilegal, que não foi apresentado plano de trabalho, que a situação gera transtornos no atendimento aos usuários do SUS que necessitam de direcionamento nas Unidades Básicas de Saúde, bem como suspende as programações pré-definidas de vacinação, inclusive as de grande relevância, em clara violação ao direito fundamental à vida e à saúde da população, esbarrando no princípio universal da dignidade da pessoa humana.

Por tais motivos requer a antecipação dos efeitos da tutela, para declarar liminarmente a ilegalidade do movimento que paralizou os serviços dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município de Confresa, determinando o imediato retorno as atividades, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e no mérito, a ratificação da liminar e condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e ser posteriormente comprovados.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para determinar que o Sindicato cesse a greve e, que todos os servidores retornem imediatamente às suas atividades, sob pena de multa diária no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial (ID 144835198).

Devidamente intimado, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa – SISPUMCONF apresentou contestação alegando que a ação deve ser julgada improcedente.

Assevera que, no dia 28-9-2022 todos os Agentes Comunitários de Saúde - ACS e os Agentes de Combate a Endemias – ACE voltaram ao trabalho normalmente.

Aponta que a Administração Municipal se aproveitou do aumento expressivo do piso salarial da categoria de servidores por força da Emenda Constitucional nº 120/2022 para, por meio do Decreto Municipal nº 178/2022, suspender qualquer correção na tabela remuneratória, bem como a concessão de alteração de nível e classe desses profissionais.

Afirma que, foram feitas incansáveis tentativas de acordo com o Município de Confresa, as quais restaram infrutíferas.

Na oportunidade, apresentou
RECONVENÇÃO
pleiteando a restituição dos valores descontados dos servidores grevistas do mês de setembro de 2022, uma vez que o motivo da greve era justo e manifestamente legal, frente aos atos abusivos e ilegais do Município, ou, subsidiariamente, oportunizada a reposição de horas de trabalho dentro do limite legal.

Ao final, requer a improcedência da ação e a procedência da reconvenção (ID 147541192).

Posteriormente, o Sindicato apresentou nova manifestação alegando que havia alguns servidores da categoria de Agentes Comunitários de Saúde - ACS e de Agentes de Combate a Endemias – ACE em atividade, os quais cumpriram a meta do mês e, mesmo assim, tiveram descontos em suas remunerações. Diz ainda que as atividades não estavam em prejuízo e existia servidores suficiente para assegurar o percentual mínimo (ID 147989195).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ação proposta para que seja declarada a ilegalidade do movimento deflagrado e pela improcedência da reconvenção, visto a possibilidade de realização de descontos pelos dias paralisados caso não haja acordo em sentido contrário. (ID 148334741)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 1º de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Ação Declaratória de Ilegalidade e de Greve, com pedido de liminar
proposta pelo
Município de
Confresa

contra

o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais De Confresa - MT – SISPUMCONF
, almejando a declaração d
a ilegalidade e abusividade do movimento paredista iniciado em 20-9-2022, de forma que os servidores retomem imediatamente suas atividades.

É cediço que, o direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador, assegurado pelos artigos 9º e 37, inciso VII, da Carta Magna, dispositivos que condicionam o exercício de tal direito aos limites impostos na legislação específica.

Inobstante a exigência constitucional de norma específica sobre a matéria, o Congresso Nacional ainda não editou legislação pertinente ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos, ao contrário do que ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada, cuja matéria se encontra regulamentada pela Lei nº 7.783/89. Diante da referida omissão legislativa e do crescente número de greves deflagradas no país pelos milhares de servidores públicos, o STF firmou o entendimento, nos mandados de Injunção 670/ES e 708/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de que deve ser aplicada aos servidores públicos a disciplina contida na Lei 7.783/99, que regula o direito de greve dos empregados em geral na hipótese dos denominados "serviços essenciais".

Nesse sentido, Lei 7.783/89 assim dispõe:

“Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador,
manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar
os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como
a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento
.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo”.

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III -
distribuição
e comercialização de
medicamentos
e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária”.

“
Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
”.

É notório que, o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do interesse público, especialmente nas áreas que são extremamente demandadas pela sociedade.

Não se discute que os servidores possuem o direito de greve, contudo existem alguns contornos a serem observados, especialmente nos casos de atividades essenciais, quando imperioso ser observado o princípio da continuidade do serviço público, para que não ocorra a paralisação total das atividades, sob pena de ocasionar danos irreversíveis a coletividade.

Da análise dos autos, denota-se que a greve deflagrada pelo Sindicato não foi precedida das formalidades pertinentes, dentro dos limites colocados pela lei de regência.

Para a legalidade da deflagração do movimento paredista é necessário o cumprimento de alguns requisitos de forma cumulativa, sendo eles: a) frustração ou impossibilidade de negociação prévia; b) realização de assembleia da categoria; c) prévia comunicação ao empregador (no caso 72 horas); e, d) continuidade na prestação dos serviços (manutenção de um contingente mínimo).

No caso em análise, o movimento grevista deflagrado pela categoria dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e dos Agentes de Combate a Endemias – ACE do Município de Confresa não cumpriu os requisitos da Lei nº 7.783/89.

Constata-se que, em 14-9-2022 o Sindicato enviou uma notificação ao Prefeito do Município de Confresa comunicando a respeito da intenção de paralisação das atividades da categoria dos servidores por prazo indeterminando, assim como, estipulando prazo de 72 (setenta e duas) horas para o cumprimento da pauta de reivindicações (ID 144571670 – Pág. 01).

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde tomou conhecimento da paralisação dos servidores no dia 21-9-2022 (depois de iniciada a paralisação), por intermédio do Ofício nº 076/2022 (ID 1445771671 – Pág. 01).

Denota-se da notificação enviada ao Chefe do Poder Executivo Municipal (ID 144571670 – Pág. 01) consta a informação de que a greve teria sido deliberada em Assembleia no dia 13-9-2022, entretanto, não fora juntada com a contestação a ata da realização da referida Assembleia.

Sendo assim, não há provas das tentativas de negociação com a Administração Municipal, conforme prevê o art. 3º da Lei 7.783/89, que diz: “
Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho
.”

Denota-se que, o Sindicato enviou a minuta do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e dos Agentes de Combate a Endemias – ACE para a Procuradoria Geral do Município de Confresa em 16-9-2022 (ID 144571674) e, logo em seguida (em 20-9-2022) a greve iniciou, não restando frustrada e negociação (artigo 3° da Lei n° 7.783/89), fato que não legitima a conduta adotada.

Verifica-se, também, que, o Sindicato não informou quanto a manutenção de contingente mínimo de servidores ou a maneira que aconteceria qualquer atendimento emergencial no tempo em que movimento grevista perdurasse, especialmente por tratar de paralisação de serviço público essencial de saúde, o qual não deve ser interrompido sem que satisfaça todos os critérios, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.783/89, reto citado.
(ID
144571670 - Pág. 1 e 144571671 - Pág. 1)

Cabe pontuar, ainda, que, a paralisação integral dos
Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate a Endemias – ACE
implica prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente no atraso no calendário das
programações pré-definidas de vacinação, inclusive daquelas que neste momento pós pandemia.

No tocante ao abuso do direto de greve pelo desrespeito das normas, o art. 14 da Lei 7.783/89 preconiza que: “
Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.
”

A comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE - PRETENSÃO DE REALINHAMENTO SALARIAL – ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA - SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE GREVE – CATEGORIA QUE INTEGRA CARREIRA INSTRUMENTAL QUE NÃO SE INSERE NAS EXCEÇÕES AO DIREITO DE GREVE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89 – LEGITIMIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA - CORTE DE PONTO E DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS – POSSIBILIDADE – TEMA 531, STF – NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO GOVERNO DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO OU COMPENSAÇÃO MEDIANTE ACORDO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Os profissionais substituídos integram carreiras que desenvolvem atividades na área meio da Administração Pública Estadual, ainda que dentro de órgãos da segurança, da arrecadação, não estando inseridos naquelas categorias cujo direito de greve encontra restrição legal. Atentando o movimento paredista às determinações estabelecidas na Lei nº 7.783/89, não há que se falar em ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos Servidores Públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.

(TJ-MT - PET: 10115466220178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 7/6/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 11/6/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LITISPENDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MOVIMENTO PAREDISTA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.783/89 – FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE.

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, ou seja, quando têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a litispendência. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Injunção n. 708/DF, entendeu ser possível a aplicação da Lei nº 7.783/89 aos servidores públicos, em razão de não ter sido editada a lei especifica para regulamentar o exercício do direito de greve. Nos termos do art. 3º, da Lei nº 7.783/89, antes de deflagrar o movimento paredista é necessário demonstrar que houve efetivo intuito de estabelecer uma etapa negocial prévia. Nesse sentido também é a OJ nº 11, SDC-TST.

(TJ-MT - PET: 00825242320138110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/4/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 15/5/2014)

Logo,
não é a greve o meio adequado para forçar e compelir o Município a deferir reivindicações antes de frustrada as reivindicações
.

A greve é o último recurso posto à disposição dos trabalhadores, a partir da qual somente pode ser deflagrada depois de esgotadas as tratativas negociais, mas, nunca no curso destas, sequer antes, como instrumento de pressão ou de radicalização.

Portanto, independentemente da justiça ou injustiça das reivindicações dos servidores e de seu sindicato,
é evidente que, o movimento paredista violou as exigências contidas na Lei n.º 7.783/1989, estando, portanto, eivado por ilegalidade.

O
Código Civil de 2002 positivou, em seu art. 944, o princípio da reparação integral do dano, estatuindo que a indenização deva ser medida pela extensão dos prejuízos sofridos pelo lesado.

No caso dos autos,

não existe quaisquer provas no sentido dos efetivos prejuízos experimentados, razão pela qual o autor
não faz jus a indenização por dano material
pleiteada.

Quanto a
RECONVENÇÃO
, embora existente
à possibilidade de desconto salarial efetuado em razão dos dias não trabalhados em período de greve, no caso concreto é mais prudente que o Município devolva os valores descontados, mediante a reposição das horas não trabalhadas, durante o período da paralização, dentro do limite legal.

Isso porque, logo em seguida da notificação/intimação o Sindicato da decisão de antecipação de tutela parcialmente deferida (ID 145066179 - Pág. 1), os trabalhadores retornaram aos seus postos de trabalho, não havendo notícias de que o movimento paredista deflagrado continuou após determinação judicial.

Ademais, ainda que fosse considerado o encerramento do movimento paredista, se apresentaria imperiosa a análise da legalidade, ou não, do movimento, principalmente para estabelecimento das consequências daquele, como, por exemplo, a reposição das horas de trabalho.

Diante dessas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do
Município de Confresa

para
ratificar liminar e declarar ilegal a paralisação deflagrada pelos membros do

SISPUCONF
.
Condeno o Sindicato/Requerido a pagar as custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

JULGO PROCEDENTE EM PARTE A RECONVENÇÃO
apresentada pelo Sindicato, para determinar que o Município de Confresa providencie a devolução dos valores descontados dos servidores, mediante a reposição das horas de trabalho, dentro do limite legal.
Condeno o Município/Reconvindo a pagar honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022